Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA.
1. A CF assegura o acesso à justiça e o CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça.
2. A declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser elidida com provas em contrários.
3. A legislação não prevê critérios objetivos para a aferição da incapacidade financeira para a concessão do benefício, mas se admite a utilização do critério adotado pela Defensoria Pública para a qualificação dos seus atendimentos, como forma de se manter a igualdade de tratamento.
4. O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido se demonstrada a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Negou-se provimento ao recurso.